Tribunal: TJMT
Processo: 1007077-51.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007077-51.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ROBERTO ALVES - CPF: 777.031.031-87 (APELADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ROBERTO ALVES - CPF: 777.031.031-87 (APELANTE), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES
. AÇÃO DECLARATÓRIA
. PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS.
CONTRATO FIRMADO POR IDOSO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE.
AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS
SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ART. 39, IV, DO CDC. DESCONTOS IMOTIVADOS.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
MONTANTE MAJORADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO
.
APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, Repetição do Indébito e Inversão do Ônus da Prova, na qual se reconheceu a inexistência de contratação de seguro pela autora, condenando-se a ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados de benefício
previdenciário (R$ 12.932,74), com correção monetária e juros, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora pleiteia a majoração da indenização e a restituição em dobro. A ré suscita prescrição, sustenta a validade da contratação por ligação telefônica, impugna os danos morais e pleiteia a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para adequação
de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão indenizatória e de repetição de indébito; (
ii
) estabelecer se houve contratação válida do seguro; (
iii
) determinar a configuração de danos morais e o valor da indenização; (
iv
) verificar a forma de atualização monetária e aplicação de juros moratório
s diante da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC aos consumidores por equiparação, contado a partir do último desconto indevido. Ajuizada a ação em 2023 e cessados os descontos em 2022, afas
ta-se a alegação de prescrição.

A ré, incumbida do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), não demonstrou a regular contratação do seguro. A gravação apresentada não comprova a plena ciência da autora, pessoa idosa, q
uanto às cláusulas contratuais.

A incidência do art. 39, IV, do CDC, veda o aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor para impor-lhe contratação não clara e transparente, sobretudo diante
da idade e condição da autora.

Comprovado o desconto indevido sem amparo contratual, caracteriza-se ato ilícito ensejador de
indenização por danos morais, os quais devem cumprir função compen
satória, punitiva e pedagógica.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso e à jurispr
udência predominante da Câmara.

A restituição deve ser simples, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira
.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os
arts
. 389 e 406 do CC para determinar a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros moratórios. Por se tratar de norma de natureza híbrida, aplica-se imediatamente, inclusive às relaçõe
s jurídicas em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto, em ações envolvendo débitos sucessivos oriundos de contratação ine
xistente.

A ausência de prova robusta da contratação válida, especialmente em relação a consumidor idoso, enseja o reconhecimento da in
existência da relação jurídica.

O desconto indevido caracteriza ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais, sendo o valor fixado de acordo com os princípios da pro
porcionalidade e razoabilidade.

A restituição do indébito deve se
r simples na ausência de má-fé.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente às ações em curso, devendo os juros
ser
calculados com base na taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em
Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, Repetição do Indébito e Inversão do Ônus da prova

cuja sentença foi proferida
nestes
termos:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para:

a)RECONHECER
a inexistência de contratação do seguro pela autora;

b) CONDENAR
a ré a restituir ao autor,de forma simples, o valor descontado de seu benefício previdenciário, no valor de
R$ 12.932,74 (doze mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos)
, mediante correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do respectivo desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.

c) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em benefício do autor, valores esses acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula nº 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação;

Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que o autor decaiu minimamente no seu pedido,
CONDENO
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do
proveito econômico obtido pelo autor, à luz do disposto no art. 85, §2º, do CPC
”
.

A autora
pede
a majoração dos danos morais e a restituição em dobro do indébito.

A ré
, por sua vez,
suscita prejudicial de mérito de prescrição, uma vez que
a ação foi ajuizada em 25/03/2023, sendo que os descontos iniciaram em dezembro de 2018
.

Afirma
que h
ouve
contratação válida
por meio de ligação telefônica, com gravação juntada aos autos
.

Sustenta que n
ão há
dano moral
indenizável, pois não há prova de sofrimento, humilhação ou abalo de crédito, tratando-se de mero aborrecimento.
A
lternativamente, busca a redução da quantia fixada.

Pugna e
m caso de manutenção da condenação, a
aplicação da Lei nº 14.905/2024
, que altera os critérios de atualização e juros, determinando IPCA como índice de correção e SELIC como juros de mora.

D
evidamente intimada
,
a requerida
não apresentou contrarrazões
conforme certificado no Id
281373373
.

A
requerente contra-arrazoou o Recurso no
Id
279580885
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

No caso ora em análise a autora afirma a

inexistência do débito por fraude na contratação. Logo, trata-se de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), hipótese em que, conforme orientação do STJ
incide
o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), cuja contagem tem início na data do último desconto, visto que se cuida de obrigação de trato sucessivo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no
benefício previdenciário. (...)”.
(
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 08/03/2021,
DJe
de 15/03/2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
(...)”.

(
AgInt
no
AREsp
1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 26/10/2020,
DJe
de 24/11/2020).

E também
:

AgInt
no REsp 1830015/PR;

AgInt
no REsp 1799862/MS;

AgInt
no
AREsp
1395941/MS;

AgInt
no
AREsp
1481507/MS.

Dessa forma, considerando que os descontos permaneceram ativos até fevereiro de 2022 e que a presente ação foi ajuizada em março de 2023, não se verifica o decurso do prazo quinquenal previsto para a prescrição.

Por conseguinte,
rejeito as prejudiciais de mérito
.

MÉRITO

A
autor
a
alega que são indevidos os descontos efetuados na sua conta corrente.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para
declarar a inexigi
bilidade do débito e condenar a
r
é a restituir

de forma simples

as quantias descontadas injustificadamente

bem como a arcar com danos morais
no valor de R$3.000,00
.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

A autora demonstrou que o abatimento foi realizado. Por outro lado, a ré não se desincumbiu do ônus probatório, visto que o áudio apresentado na contestação não é suficiente para atestar que a autora, idosa, tinha pleno conhecimento de todas as cláusulas contratuais.

Ademais, ao caso se aplica o CDC que no inciso IV do art. 39 enuncia a vedação ao fornecedor de produtos ou serviços de “
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”
o que se harmoniza com as peculiaridades deste caso em virtude da condição da autora.

Logo, não ficou comprovada a licitude da contratação.

Esse abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

O montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou
evidenciada a má-fé da ré
(art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito
passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.
(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Por fim,
o
réu pede pela aplicação da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic.

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o STJ já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Ademais, a aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA. AJUIZAMENTO INDEVIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DA PARCELA ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RESTRIÇÃO AO ACESSO A BOLETOS PARA PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO RESSARCÍVEIS. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais c/c tutela de evidência ajuizada por consumidora contra instituição financeira em razão do ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão, mesmo após a quitação da parcela que motivou o feito.

Sentença de parcial procedência, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de multa por litigância de má-fé no percentual de 9% sobre o valor da causa.

Apelação da autora requerendo a majoração da indenização para R$ 10.000,00, aplicação do art. 940 do CC e ressarcimento de R$ 9.000,00 a título de honorários contratuais.

Apelação do réu sustentando a inexistência de dano moral, a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, e requerendo a adequação dos juros e correção monetária nos termos da Lei 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado;

(
ii
) se há fundamento para aplicação do art. 940 do Código Civil e reembolso de honorários advocatícios contratuais;

(
iii
) se há litigância de má-fé por parte do réu;

(
iv
) se os encargos legais devem ser ajustados conforme a Lei 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado que a instituição financeira promoveu o ajuizamento indevido da ação de busca e apreensão, além de dificultar o acesso da autora à emissão de boletos para pagamento das parcelas subsequentes, causando-lhe prejuízos.

O quantum indenizatório deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil, sendo razoável a majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes análogos.

O art. 940 do Código Civil não se aplica ao caso, pois não houve cobrança judicial de dívida já paga, requisito essencial para a restituição em dobro.

Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, não sendo passíveis de ressarcimento pela parte adversa, conforme entendimento consolidado do STJ.

A litigância de má-fé do réu resta configurada, pois houve alteração da verdade dos fatos e adoção de conduta temerária ao ajuizar ação sem fundamento e criar obstáculos indevidos à regularização da dívida. Assim, mantém-se a multa de 9% sobre o valor da causa.

A aplicação da Lei 14.905/2024 deve ser imediata às relações jurídicas em curso, sendo correta a adequação
dos encargos legais para prever a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, sem cumulação com juros de 1% ao mês.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Parcialmente Providos.

Tese de julgamento:

O ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão, seguido de cobranças vexatórias e restrições indevidas ao pagamento, caracteriza dano moral indenizável.

O quantum da indenização deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo possível a majoração para atender ao caráter compensatório e pedagógico.

A restituição em dobro prevista no art. 940 do CC exige cobrança judicial indevida, não se aplicando ao caso concreto.

Honorários advocatícios contratuais não são passíveis de ressarcimento pela parte vencida, devendo ser observada apenas a sucumbência fixada nos autos.

Os juros moratórios e a correção monetária devem seguir os parâmetros estabelecidos pela Lei 14.905/2024, com juros pela taxa SELIC e correção pelo IPCA”.
(N.U 1001980-19.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso da autora

apenas para majorar
os danos morais em R$10.000,00
.
D
ou parcial provimento ao Recurso
da ré

apenas

para

determinar que os juros moratórios sejam calculados pela Taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025